Tribunal: TJSP
Processo: 2051829-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento - Redistribuição - O litígio não exige a realização de prova de maior complexidade, consistente no exame pericial de simples laudo médico, circunstância que não afasta a competência do Juizado Especial – Recurso provido.